Tribunal: TJBA
Processo: 0001027-55.2010.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001027-55.2010.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: MARIA DA GLORIA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOMICIO GRAMACHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DISPONIBILIDADE REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à sua Apelação, mantendo a nulidade do "Decreto-Lei n.º 021/2010" e a consequente reintegração da servidora ao cargo de Fiscal de Tributos. O ente municipal alega omissão e obscuridade quanto à natureza do ato, ofensa ao princípio da não surpresa pela aplicação de legislação federal subsidiária, e omissão quanto à instrumentalidade das formas, ausência de prejuízo e análise do mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou violação ao princípio da não surpresa ao aplicar legislação federal subsidiária e anular o ato por vício de forma; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do prejuízo sofrido pela servidora e à possibilidade de controle judicial de atos discricionários; e (iii) determinar se os embargos de declaração são a via adequada para rediscutir a valoração da prova e os fundamentos jurídicos adotados pela decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia, declarando o vício formal insanável decorrente da utilização da figura do "Decreto-Lei", inexistente no ordenamento jurídico municipal pós-1988, não havendo omissão na recusa em tratá-lo como mero decreto executivo.

5. A aplicação do direito aos fatos narrados no processo, incluindo o uso de legislação federal subsidiária para suprir lacuna local e garantir o princípio da impessoalidade, é dever do magistrado e não configura violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil).

6. A alegação de ausência de prejuízo e de invasão do mérito administrativo foi diretamente rejeitada pelo julgado, que demonstrou a existência de danos financeiros e funcionais à servidora, bem como o evidente desvio de finalidade na sua manutenção isolada em disponibilidade remunerada sem critérios objetivos.

7. A pretensão de atribuição de efeitos modificativos revela mero inconformismo do ente público com a conclusão adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A aplicação das normas jurídicas pertinentes aos fatos apresentados não configura decisão surpresa, sendo legítimo o controle judicial do ato administrativo discricionário que apresenta desvio de finalidade e violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022 e artigo 10 do Código de Processo Civil.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s:
STF - Rcl: 66757 SP, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024;
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001027-55.2010.8.05.0227
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CANAPOLIS e como embargada MARIA DA GLORIA MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora